Tribunal: TJBA
Processo: 8002049-58.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002049-58.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OTACILIA VIRGENS DE FARIAS

Advogado(s)
:
VERUSA TEIXEIRA DOS SANTOS

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:
SIMONE HENRIQUES PARREIRA, EDUARDO DALLA BERNARDINA, JULIANA SOARES DOS SANTOS CAMPOS, EMANUELLY FEJOLI LUZ, FABRICIO DOS REIS BRANDAO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DE FGTS. NATUREZA DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LIMITE DE 500 OTN. INAPLICABILIDADE AOS VALORES DE FGTS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de alvará judicial para levantamento de valores de FGTS deixados por falecido, sob o fundamento de que o montante de R$ 58.291,41 excede o limite de 500 OTN previsto no art. 2º da Lei nº 6.858/1980.

2. A Caixa Econômica Federal apresentou manifestação nos autos e ofertou contrarrazões ao recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica da demanda (contenciosa ou voluntária); (ii) verificar se o limite de 500 OTN previsto no art. 2º da Lei nº 6.858/1980 aplica-se aos valores de FGTS; e (iii) analisar se a documentação acostada aos autos é suficiente para o julgamento do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação ajuizada sob a denominação de alvará judicial possui natureza de jurisdição voluntária. A caracterização da jurisdição contenciosa pressupõe a existência de lide com pretensão resistida e formulação de pedido condenatório, constitutivo ou declaratório em face de parte adversa. No caso, não há pedido condenatório contra a Caixa Econômica Federal, mas apenas requerimento de liberação de valores de FGTS depositados em favor do de cujus.

5. A manifestação técnica da Caixa Econômica Federal e a apresentação de contrarrazões não desnaturam o caráter voluntário do procedimento, pois inexiste pretensão deduzida contra a instituição financeira. A competência para processar e julgar o feito é da Justiça Estadual.

6. O art. 1º da Lei nº 6.858/1980 trata especificamente dos valores de FGTS e PIS-PASEP, estabelecendo que tais montantes podem ser pagos aos dependentes ou sucessores mediante alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento, sem impor qualquer limitação de valor. Já o
art. 2º da Lei nº 6.858/1980, que estabelece o limite de 500 OTN, refere-se a outras categorias de valores: restituições de Imposto de Renda e outros tributos, saldos bancários, cadernetas de poupança e fundos de investimento. O FGTS não está incluído neste rol.

7. Se o legislador houvesse pretendido limitar os valores de FGTS ao teto de 500 OTN, teria inserido tal restrição expressamente no art. 1º ou incluído o FGTS no rol do art. 2º, o que não fez. A técnica legislativa demonstra que a restrição quantitativa não se aplica aos valores de FGTS.

9. A jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive desta Corte de Justiça, é pacífica no sentido da inaplicabilidade do limite de 500 OTN aos valores de FGTS, que podem ser levantados mediante alvará judicial independentemente do montante.

10. Não obstante o acerto da tese recursal quanto à inaplicabilidade do limite de 500 OTN, verifica-se que a documentação encartada aos autos não permite o imediato julgamento do feito, uma vez que não consta certidão de inexistência de dependentes cadastrados perante o INSS, documento essencial para a comprovação da legitimidade da requerente como única sucessora do falecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada à parte autora a juntada de certidão de inexistência de dependentes cadastrados perante o INSS.

Tese de julgamento: "1. A ação de alvará judicial para levantamento de valores de FGTS possui natureza de jurisdição voluntária quando inexiste pedido condenatório contra a instituição financeira depositária. 2. O limite de 500 OTN previsto no art. 2º da Lei nº 6.858/1980 não se aplica aos valores de FGTS, que são regulados especificamente pelo art. 1º da mesma lei, sem qualquer restrição quantitativa. 3. A comprovação da inexistência de dependentes cadastrados perante o INSS é documento essencial para o deferimento do pedido de levantamento de valores de FGTS por sucessores."

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.858/1980, arts. 1º e 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 20, IV; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000025832019805004, Rel. Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 30/08/2022; TJBA, Agravo de Instrumento nº 80647878120238050000, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 29/11/2022; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1876572-70.2024.8.13.0000, Rel. Des. Élito Batista de Almeida, Câmara Justiça 4.0, j. 17/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002049-58.2023.8.05.0032
, em que figuram como apelante OTACILIA VIRGENS DE FARIAS e como apelada CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .